Tribunal: TJDFT
Processo: 0002914-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002914-26.2014.8.07.0018 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Execução fiscal. Embargos do devedor. Honorários advocatícios fixados conforme o CPC 85, §3o. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, bem como ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076, ao ignorar o efetivo proveito econômico sobre o qual deve recair a condenação em honorários sucumbenciais. Defende que o proveito econômico na presente demanda corresponde ao valor acordado entre as partes e efetivamente quitado no REFIS 2020, montante significativamente inferior ao valor atualizado da causa e utilizado como base de cálculo da condenação arbitrada no r. decisum, sob pensa de enriquecimento indevido do fisco. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A.S. BICHARA, OAB/DF 21.445. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Vale destacar que o proveito econômico obtido pelo DF corresponde ao valor considerado indevido pela Ambev S.A, ou seja, R$ 984.905,72 (id 10046335, pág. 16), indicado na inicial”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Importante salientar que o caso concreto guarda particularidades que o afastam do tema do STJ apontado pelo recorrente. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023